Tribunal: TJBA
Processo: 0002022-88.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002022-88.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, FILIPE NEVES BRASILEIRO COSTA SILVEIRA

APELADO: SUELI PIRES DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. REVELIA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ADEQUAÇÃO À EC 136/2025. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Gongogi contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, condenando o ente ao pagamento dos salários de setembro e dezembro de 2008, 13º salário proporcional (8/12) de 2007 e integral de 2008, bem como férias referentes aos anos de 2007/2008, no valor de R$ 2.074,00 à época do ajuizamento, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O Município alegou cerceamento de defesa e inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da suspensão do processo após o decurso do prazo para contestação; (ii) estabelecer se é devida a condenação do Município ao pagamento das verbas salariais pleiteadas diante da ausência de comprovação do adimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se que a citação válida ocorreu em 09/11/2009, tendo sido certificado o decurso do prazo para contestação em 01/03/2010 e decretada a revelia em 13/04/2012, operando-se a preclusão temporal consumativa anos antes da suspensão do feito em 2017.

4.

Afirma-se que a suspensão processual não tem o condão de reabrir prazo peremptório já exaurido, pois atua apenas sobre prazos em curso.

5.

Conclui-se que não há cerceamento de defesa, pois a controvérsia envolve matéria de direito e prova documental, autorizando o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo o magistrado o destinatário da prova (art. 370 do CPC).

6.

Estabelece-se que, em ação de cobrança de verbas salariais, compete ao ente público comprovar o pagamento, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7.

Verifica-se que a autora comprovou o vínculo funcional e que o Município não apresentou fichas financeiras, recibos ou extratos que demonstrassem a quitação das verbas, impondo-se a condenação para evitar enriquecimento ilícito da Administração e violação ao art. 7º, X, da CF.

8.

Afasta-se a justificativa de limitações orçamentárias ou inobservância da Lei de Responsabilidade Fiscal como causa excludente do dever de pagar verbas de natureza alimentar já incorporadas ao patrimônio jurídico do servidor.

9.

Consigna-se que a sentença não fixou indenização por danos morais no dispositivo, inexistindo condenação a esse título.

10.

Determina-se, de ofício, a adequação dos consectários legais: até 08/12/2021, correção pelo IPCA-E e juros conforme a caderneta de poupança; de 09/12/2021 a 31/07/2025, aplicação exclusiva da taxa Selic; a partir de 01/08/2025, correção pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, substituídos pela Selic se mais vantajosa ao devedor, conforme art. 3º da EC 136/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A suspensão do processo não reabre prazo para contestação já consumado pela preclusão temporal.

2.

Em ação de cobrança de verbas salariais, incumbe ao ente público comprovar o adimplemento, por se tratar de fato extintivo do direito do autor.

3.

A ausência de prova do pagamento de verbas remuneratórias impõe a condenação da Administração Pública, vedado o enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, X; CPC, arts. 355, I, 370, 373, II, e 85, § 11; Emenda Constitucional nº 136/2025, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000298-29.2020.8.05.0133, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, pub. 18/06/2024; TJ-BA, Apelação nº 8000930-26.2018.8.05.0133, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, pub. 13/03/2024; TJ-BA, Apelação nº 0000799-41.2016.8.05.0075, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, pub. 23/07/2024; TJ-BA, Apelação nº 0000785-57.2016.8.05.0075, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, pub. 06/09/2024; TJ-BA, Apelação nº 0000783-87.2016.8.05.0075, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, pub. 08/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002022-88.2009.8.05.0264
, em que figuram como apelante
Município de Gongogi
e como apelada
SUELI PIRES DOS SANTOS PEREIRA
.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora